Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AgRg no AgRg no REsp n° 1301935/DF. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 345 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ORDEM DE SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO REsp n° 1301935/DF.
1. Reexaminando os autos, reconheço haver erro material na fundamentação do julgado embargado no que tange ao trânsito em julgado do v. Acórdão proferido no AgRg no AgRg no REsp n° 1301935/DF.
2. Segundo informa o STJ, em 22.2.2023, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos nos autos do REsp n° 1301935/DF, ainda pendente de julgamento.
3. Por estar pendente de apreciação pelo c. STJ o recurso interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente os embargos de divergência no REsp no 1.301.935/DF, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá debatida repercutirá na exigibilidade do crédito individual.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Erro material corrigido para alterar a fundamentação do acórdão embargado e determinar a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Unânime.